Tribunal: TJMT
Processo: 1012257-23.2022.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012257-23.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[GUSTAVO AMORIM DA SILVA SANTOS - CPF: 050.832.511-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDER CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 698.517.941-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARICE CONCEICAO DE AMORIM - CPF: 934.220.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), INACIO LOPEZ DE FREITAS - CPF: 109.704.388-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLEIDE DA CONCEIÇÃO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALANI REGINE DE SOUZA - CPF: 043.430.021-79 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUNIOR BROSCOSQUE MACHADO - CPF: 017.737.481-06 (TERCEIRO INTERESSADO), KATRINE DE MELO SILVA - CPF: 063.044.821-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 058.278.738-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MORAIS DE ALMEIDA - CPF: 054.959.401-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE DA CONCEICAO SILVA - CPF: 074.758.771-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [FEMINICÍDIO] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTE AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – ACOLHIMENTO PARCIAL – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – SANÇÃO BASILAR REDIMENSIONADA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

“A existência de filhos menores da vítima de homicídio pode ser considerada para fins de majoração da pena-base em razão da circunstância judicial consequências do crime, tendo em vista que tal circunstância não é inerente ao tipo penal em destaque.

3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ - AgRg no AREsp: 1902179/MA).

Não havendo provas seguras nos autos de que a própria vítima contribuiu para a sua morte, deve ser mantida a avaliação neutra da circunstância comportamento da vítima. Inteligência do Enunciado n. 23 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gustavo Amorim da Silva Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação penal n. 1012257-23.2022.8.11.0055, que após a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado consumado, ilícito tipificado no art. 121, § 2º, incisos III (asfixia) e VI (contra mulher por razões do sexo feminino), c/c o § 2º-A, inciso I e II, c/c o § 7º, inciso III (delito cometido na presença de descendente) do Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 24 anos de reclusão, no regime inicial fechado.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso, postulando a readequação da sanção basilar, consubstanciada em que as circunstâncias judiciais [consequências do crime e comportamento da vítima] sopesadas em desfavor do acusado são inerentes ao tipo e, portanto, não podem ser consideradas desfavoráveis (Id. 196234658).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os fundamentos vertidos no recurso defensivo, pugnando, ao final, pelo desprovimento do apelo interposto (Id. 196234660).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. José de Medeiros é pelo
provimento parcial
do recurso interposto pela defesa, conforme sumário abaixo reproduzido.

“Sumário
: Apelação Criminal – Feminicídio – Irresignação defensiva –
Pleito de readequação da pena-base – 1. Consequências do crime –
A defesa sustenta que as consequências do delito são inerentes ao tipo penal – Sem razão – As consequências do crime foram acentuadas, excedendo aquelas inerentes ao tipo penal – Filha menor foi deixada desamparada e privada de crescer sob os cuidados da mãe – Precedente do e. STJ – Sentença que deve ser mantida nesse ponto.
2. Comportamento da vítima
– A defesa sustenta que a pena foi exasperada de forma inadequada – Com razão – O comportamento da vítima só deve ser valorado quando beneficiar o réu. Em situação diversa, deve ser considerado neutro – Pena-base deve ser readequada.
Pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
Consta da investigação que na noite de 16 de agosto de 2022, por volta da 23h, na residência localizada na Rua 9-A, n. 1924-W, Jardim Tangará II, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Gustavo Amorim da Silva Santos
, imbuído de latente animus necandi,
com
emprego de asfixia
e
por razões da condição de sexo feminino (violência doméstica e familiar),
matou sua companheira Cristiane da Conceição Silva, conforme laudo de necropsia (p. 121 ss) e declaração de óbito (p. 44).

Segundo restou apurado, o denunciado Gustavo e a vítima Cristiane mantinham relacionamento amoroso há cerca de 5 anos, possuindo uma filha de 4 anos.

Infere-se que, na noite e hora dos fatos, indiciado e vítima estavam em casa quando iniciaram uma discussão. Logo em seguida, o denunciado passou a agredi-la na presença da filha em comum, Giovana (4 anos de idade).

Na ocasião, o indiciado intensificou os ataques proferidos em desfavor de sua companheira, instante em que a derrubou ao chão, lesionando-a na cabeça.

Ato contínuo, o denunciado asfixiou a ofendida apertando fortemente seu pescoço, boca e nariz, matando-a por “
asfixia mecânica por sufocação direta e esganadura
”, conforme lesões descritas no laudo de necropsia (p. 121 ss.).

Laudo pericial em local de crime (p. 112 ss.).

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia
Gustavo Amorim da Silva Santos
como incurso no
art. 121, § 2º incs. III e VI c/c § 2º-A, incs. I e II do CP,
requerendo, após o recebimento desta inicial, seja o acusado citado, interrogado e processado, nos termos do art. 406 ss. CPP, ao final, seja
pronunciado
e levado a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, para que seja
condenado
na forma que se requer na exordial acusatória.”
(Id. 166617475).

Após a instrução processual, o apelante foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado [feminicídio], posteriormente submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri foi condenado à pena privativa de liberdade de 24 anos de reclusão, no regime inicial fechado.

A defesa do apelante não demostrou pretender discutir aspectos relativos à materialidade ou autoria do crime narrado na inicial acusatória, desse modo, passo a análise ao que tange ao pleito quanto a dosimetria da pena.

Mitigação da pena-base do crime de homicídio qualificado [feminicídio]

Na
primeira fase
, foram considerados desfavoráveis às consequências do crime, circunstâncias do crime e comportamento da vítima
,
a propósito, colaciono trechos da decisão em foco:

“
DOSIMETRIA

Passo, pois, a dosimetria da pena nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com
culpabilidade acentuada
, pois, agiu de forma fria, asfixiando a vítima, na presença física da filha do casal, mesmo sabedor das graves consequências que tal ato traria, contudo, tais circunstâncias não podem ser valoradas na culpabilidade, pois a asfixia será valorada nas circunstancias do crime e a presença da filha menor foi considerada como causa de aumento de pena;

O acusado não apresenta
maus antecedentes
criminais;

Não há laudo técnico que traga dados concretos para se auferir com
certeza a personalidade e a conduta social do réu
;

Quanto
aos motivos
do crime embora desfavoráveis, pelo fato de o delito ter sido praticado em âmbito de violência doméstica e familiar, já foram considerados para qualificar o delito, e, portanto, não pode ser valorada negativamente como circunstância judicial, sob pena de se configurar
bis in idem;

As
circunstâncias do crime
devem ser tidas como desfavoráveis, pois foi praticado por meio cruel, uma vez que o acusado asfixiou a vítima apertando fortemente seu pescoço, boca e nariz, conforme reconhecido pelos jurados no quarto quesito;

As
consequências
do crime
também devem ser sopesadas em desfavor do réu, pois foram além das consequências da morte da vítima, atingindo a vida física e psicológica de todos os familiares e filha, conforme descrito no laudo social: “A família cria situações para imaginar que ela não se foi, “eu imagino que a qualquer hora ela vai voltar, eu penso que ela está fazendo outra coisa, foi resolver alguma coisa só para não pensar que ela se já se foi (sic)”. Após o falecimento da vítima, as irmãs Ana Cleide e Ana Cristina saíram do emprego e não conseguem voltar a rotina normal, não conseguem voltar a trabalhar, “sabe, depois de tudo isso acho que a nossa dificuldade é voltar a rotina ao normal, ter vontade de trabalhar, de sair em família, nós moramos no mesmo quintal e tem dias que não queremos conversar um com o outro, cada um fica no seu canto, lembrando dela (sic)”. “Questionado sobre como estaria o pai da vítima, a família relatou que está muito fechado, já contou a elas que sai para dar uma volta só para chorar escondido, a Sra. Maria Aparecida relatou que o seu marido tem problemas de ácido úrico e gastrite nervosa e que depois do ocorrido a saúde dele piorou, precisando ter mais cuidado. Assim como ela que tem diagnóstico de labirintite e pressão alta e que também ocorreu uma piora no quadro após a perda da filha”. “Além disso, a Sra. Maria Aparecida relatou que, a Giovana (4 anos) regrediu em vários comportamentos, ela tinha parado de fazer xixi na cama quando morava com a Cristiane e agora voltou a fazer, não quer tomar banho, não quer obedecer, ela estava parando de utilizar a mamadeira e agora voltou a usar, não quer saber de comer, emagreceu muito”. Baseado nesse aspecto, evidencia-se o primeiro impacto do crime, a mudança de planos para a aposentadoria dos pais, ou seja, morar na terra natal, uma vez que tiveram que retornar ao Mato Grosso e dar continuidade aos cuidados da neta, vislumbrando que ao permanecer nessa cidade reduziria o sofrimento emocional da neta, Giovana, de modo que os avós abriram mão do sonho de morar no estado de origem. Vale ressaltar que os relatos das entrevistadas sinalizam a dor do pai, Sr. José Cícero, revela sentimentos de revolta em desfavor ao réu. Assim, evidencia-se que o homicídio causou na vítima secundária sofrimento emocional jamais visto pelas filhas. Outro impacto está atrelado a saúde da genitora, a qual foi acometida por hipertensão, labirintite e crises frequentes de cefaleia. Por fim, estima-se que a criança está em sofrimento emocional, pois os relatos da avó sinalizam retrocessos no desenvolvimento infantil atrelados a fala e incontinência urinária, fase que no pretérito estava superada pela criança, bem como as falas de violência perpetradas pelo pai em desfavor a mãe, hoje reproduzidas pela criança;

Por fim, verifico que não há como considerar que o comportamento da ofendida contribuiu para o crime.

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima,
verifico que dentre as 08 (oito) circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do CP, 02 (duas) delas [motivos e consequências] foram valoradas negativamente, além do comportamento da ofendida que não contribuiu para o crime [01],
e, tendo em vista o interstício de 18(dezoito) anos, fixado pelo Legislador entre a pena mínima [12 anos] e máxima [30 anos], fixo a pena base em
18(dezoito) anos de reclusão.”

Pois bem.

Quanto a
consequências do crime
, entendo ser possível a negativação, pois,
“as irmãs da vítima saíram dos seus respectivos empregos, por não possuírem condições emocionais para laborar; O pai costuma sair da residência da família para chorar escondido e os seus problemas de saúde foram agravados depois do episódio; A mãe também teve o seu quadro de saúde alterado; E quem mais sofreu foi a filha da vítima, Giovana de 04 (quatro) anos, que regrediu em vários comportamentos: “
ela tinha parado de fazer xixi na cama quando morava com a Cristiane e agora voltou a fazer, não quer tomar banho, não quer obedecer, ela estava parando de utilizar a mamadeira e agora voltou a usar, não quer saber de comer, emagreceu muito
”; Devido ao quadro da neta, os avós que são aposentados e se mudaram para sua terra natal, tiveram de voltar para Mato Grosso, buscando a redução do sofrimento emocional da menor.”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Portanto, entendo que a orfandade da criança extrapola a consequências naturais do delito, especialmente considerando a tenra idade da infante.

Nessa linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça entende, que:

“(...) As consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade. Precedentes. (...)”
(
HC
n. 645.285/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29.3.2022).

Igualmente, é o entendimento desta Corte:

“Conquanto o homicídio sua forma consumada, implique necessariamente a morte do (a) filho (a) de alguém e, não raro, do (a) genitor (a) de alguém, o fato de o crime deixar órfãs duas crianças de tenra idade, privando-as do desenvolvimento saudável de sua personalidade e do afeto que somente um pai ou uma mãe pode fornecer, extrapola a normalidade do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base em virtude da valoração desfavorável das consequências do delito. Conquanto não tenha sido reconhecida na sentença, torna-se imperativa a redução da pena do acusado em virtude da menoridade relativa, já que tal circunstância sempre atenua a pena, nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal.”
(N.U 0000838-52.2010.8.11.0052, Câmaras Isoladas Criminais,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 3.8.2022).

Por fim, a defesa do apelante pleiteia que o
comportamento da vítima,
seja considerado como circunstância neutra.

Com razão.

De plano, destaco que o
comportamento da vítima
é circunstância judicial “
ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base
[...].
Se não restar evidente a interferência da vítima
[...],
essa circunstância deve ser considerada neutra
” (STJ,
HC
541.177/AC,
Relator
: Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 12.2.2020).

Em complemento, o
Enunciado n. 23 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
dispõe que: “
O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribuiu decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações
”.

No presente caso, a vítima não
contribuiu ou facilitou a ação criminosa, ou seja, seu comportamento em nada alterou o contexto fático, de modo que a referida circunstância judicial deve ser considerada uma
circunstância neutra
, que não serve como fundamento para elevar a pena do apelante.

Portanto, afasto a referida circunstância judicial.

Feitas tais considerações, e sem mais delongas, passo a readequar a pena aplicada na sentença referente ao delito em questão, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68 do Código Penal.

Na primeira etapa da dosimetria, tendo em vista que a valoração negativa das circunstâncias judiciais pertinente às
consequências do crime e circunstâncias do crime
foram mantidas

como desfavoráveis, fixo a sanção basilar, em
17 anos de reclusão.

Na segunda fase, não incidem circunstancias agravantes e nem atenuantes, de modo que mantenho a pena intermediária em
17 anos de reclusão
.

Na terceira fase, conservo a operação realizada pela sentenciante e majoro a pena em 1/3, pela circunstância do delito ter sido praticado na presença física do filho menor da vítima, perfazendo a pena em
22 anos e 8 meses reclusão
.

Fixo o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘a’ do Código Penal.

Pelo exposto,
dou provimento parcial
ao recurso interposto pelo acusado, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para readequar a pena imposta ao patamar de
22 anos 8 meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado.

Conservo incólumes os demais capítulos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024